Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exibição de documentos que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de que a renda bruta mensal deste ultrapassa cinco salários-mínimos e não foram comprovadas despesas extraordinárias aptas a demonstrar hipossuficiência econômica. O agravante, servidor estadual, sustenta que seus rendimentos líquidos estão abaixo do patamar adotado pela Defensoria Pública do DF como indicativo de hipossuficiência, razão pela qual requer a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida mensal inferior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de sinais de riqueza ou patrimônio incompatível, é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência goza de respaldo no art. 99, § 3o, do CPC, e somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.
4. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF orienta que a análise da hipossuficiência deve considerar critérios objetivos (renda familiar) e subjetivos (condições pessoais, patrimônio, sinais de riqueza).
5. O autor, servidor público estadual, possui renda líquida de R$ 4.865,89, valor inferior ao limite de cinco salários-mínimos utilizado como parâmetro pela Defensoria Pública e adotado pela jurisprudência do TJDFT.
6. Não há nos autos elementos capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência, tampouco indícios de padrão de vida incompatível com a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, AI 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, AI 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.